Tribunal: TJMT
Processo: 1090054-72.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090054-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 340.332.381-15 (RECORRENTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), SUELI LOPES MEURER - CPF: 588.920.609-53 (RECORRIDO), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO ORIUNDA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR ABANDONO DA CAUSA NO FEITO ORIGINÁRIO. TESE AFASTADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 75 DO FONAJE. TÍTULO HÁBIL PARA O MANEJO DE NOVA EXECUÇÃO. DIREITO MATERIAL RECONHECIDO E NÃO SATISFEITO. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E CELERIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTONIO JOSE DA SILVA contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo a validade da Certidão de Crédito expedida nos autos do processo nº 8010196-15.2012.8.11.0025 como título executivo judicial apto a embasar a presente execução (ID 322952871).

2.

O Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da execução por ausência de título executivo válido. Argumenta que o processo originário foi extinto por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e não meramente por inexistência de bens, razão pela qual a expedição da Certidão de Crédito teria sido equivocada. Aduz que a referida certidão, baseada no Enunciado 75 do FONAJE, não possui força de título executivo judicial quando decorrente de extinção por desídia da parte autora, pugnando pela reforma da decisão e extinção da presente execução.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente demanda executiva está lastreada em Certidão de Crédito (ID 322952852) emitida pelo Juízo da Comarca de Juína, referente a crédito reconhecido em sentença transitada em julgado e não adimplido no processo nº 8010196-15.2012.8.11.0025. O fato de o processo anterior ter sido extinto, ainda que sob o fundamento de abandono da causa na fase executiva, não fulmina o direito material do credor, tampouco desconstitui a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

4.

A expedição de Certidão de Crédito no âmbito dos Juizados Especiais encontra respaldo no Enunciado 75 do FONAJE, que dispõe: "A hipótese do § 4º, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor". Tal mecanismo visa justamente conferir efetividade à prestação jurisdicional, permitindo que o credor, munido de documento hábil, retome a perseguição de seu crédito em momento oportuno, desde que respeitado o prazo prescricional.

5.

Não prospera a tese de que a extinção anterior por abandono impediria a nova execução baseada na certidão. No rito dos Juizados Especiais, a inércia do exequente em localizar bens ou dar andamento ao feito executivo resulta na extinção do processo, mas não na extinção da dívida. A Certidão de Crédito materializa o título executivo judicial insatisfeito, sendo documento legítimo para instruir nova demanda executiva, conforme os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade que regem o sistema da Lei 9.099/95.

6.

Ademais, o Recorrente não nega a existência do débito, limitando-se a questionar aspectos formais da constituição do título na nova demanda. A decisão recorrida analisou corretamente a questão ao diferenciar a extinção no processo de conhecimento daquela ocorrida no cumprimento de sentença, pontuando que a extinção da execução por ausência de bens ou inércia momentânea não afeta o direito já reconhecido judicialmente. A validação da Certidão de Crédito como título executivo evita o enriquecimento sem causa do devedor e assegura a autoridade da coisa julgada.

7.

Dessa forma, a decisão que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Observo que, embora tenha havido pedido de gratuidade, o Recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID 322952880), operando-se a preclusão lógica quanto à alegação de hipossuficiência, razão pela qual a verba sucumbencial é exigível.

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026